Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706466-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NAME AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 16390624) formulado pela Agravante, Lucia Name, relativo à decisão (ID 16056885) de indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal. Funda o pedido tão somente na possibilidade de constrição patrimonial decorrente do prosseguimento da execução a que ela responde, reiterando os termos das razões recursais. Ocorre que o requerimento de antecipação da tutela recursal já foi devidamente analisado, tendo esta relatoria sopesado todas as razões e consequências que poderiam advir da conclusão tomada. Acrescento não haver qualquer fato novo relevante a ser considerado. Portanto, nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator